Tribunal: TJSP
Processo: 2272485-48.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 110, § 3o, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL – REDAÇÃO ALTERADA – SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 110, § 3o, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL – REDAÇÃO ALTERADA – SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão (art. 493 CPC).
2. Redação do art. 110, § 3o, da Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Pinhal alterada pela Emenda à Lei Orgânica no 01, de 23 de março de 2022. Carência de ação motivada pela perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).